Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-57.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701866-57.2024.8.07.0012 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Pan S/A Embargado: Juvenal Moura D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargado (Id. 71857769). Nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifesta-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator